Tribunal: TJDFT
Processo: 0701255-55.2020.8.07.0009
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. QUITAÇÃO. PROTESTO INDEVIDO. DANOS MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão declaratória de inexistência de débito e condenatória em danos morais. Recurso do réu visa a reformar a sentença, que julgou procedente o pedido.
2 – Responsabilidade civil. Contrato de financiamento. Quitação. Inscrição indevida. Mostra-se indevido o protesto referente a dívida já paga. A jurisprudência colacionada pelo réu em sua defesa, que aponta o devedor como responsável por promover a baixa (art. 26 da Lei n. 9.492/97), e que, portanto, afasta a indenização por danos morais ante a ausência de descumprimento de obrigação pelo credor, se aplica à hipótese de protesto legítimo. No caso em exame, o documento de ID19057274, expedido pelo credor, comprova que a dívida, contraída em 2013, estava quitada desde 09 de junho de 2015. De outra parte, o documento de ID19057276 comprova que o protesto foi apresentado em 01 de agosto de 2017, indicando como documento emitido em 15/12/2015, portanto após a quitação, o que denota ilícito no apontamento, pelo credor, o que atrai para este a responsabilidade pelos danos causados.
3 – Danos morais. No caso de protesto indevido o fato, por si só, já é suficiente para causar dano ao consumidor. Consoante a jurisprudência do STJ, "nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova" (REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 17/12/2008).
4 – Valor da indenização. O valor fixado na sentença para a indenização (R$ 2.000,00) não é excessivo e cumpre, com adequação, a finalidade preventiva e compensatória da condenação. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
5 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais pela recorrente vencida. Sem honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.

J